Tribunal: TJMT
Processo: 0005007-91.2013.8.11.0015
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005007-91.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS FERREIRA DE CARVALHO - CPF: 901.847.425-87 (APELADO), MARCO AURELIO FAGUNDES - CPF: 515.685.789-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE ENCARGOS MORATÓRIOS E REMUNERATÓRIOS ILEGAIS E ABUSIVOS – SENTENÇA ULTRA PETITA – INOCORRENCIA –

ABUSIVIDADE DEMONSTRADA – REVISÃO – POSSIBILIDADE - FIXAÇÃO DO CDI (CERTIFICADOS DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO) COMO ÍNCIDE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – VEDAÇÃO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 176/STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se a sentença foi prolatada em consonância aos pedidos do embargante confrontados com as alegações vislumbradas na defesa da embargada, não há que se falar em nulidade da sentença por julgamento extra petita. 2. É proibida a aplicação dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI) como forma de remuneração do capital, porquanto, por meio da Súmula 176, o Superior Tribunal de Justiça definiu que é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela CETIP, como é o caso da CDI.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SORRISO – SICREDI CELEIRO MT/RR, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da “
Ação de Embargos à Execução
”, ajuizada contra a apelante por

ANTONIO MARCOS FERREIRA DE CARVALHO, julgou o pedido parcialmente procedente, para decretar a nulidade da clausula contratual
“prevista no âmbito da cédula de crédito bancário n.º B20233415-3, e que prevê a cobrança de encargos financeiros segundo a variação dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI), apurada pela Cetip S/A”
e determinar
“a exclusão da cobrança, realizada na ação executiva, da comissão de permanência”
, declarando
“encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil”
(cf. Id. nº 158870703).

A Cooperativa exequente/embargada/apelante alega nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, pois, não tendo o devedor/embargante/apelado em momento algum contestado a aplicabilidade dos encargos calculados com base na remuneração acumulada dos Certificados de Depósitos Intercambiários (CDI), sustentando que
“não há na inicial qualquer irresignação contra a matéria, não houve pedido específico na exordial quanto à exclusão ou a substituição de encargos.

Alega, por outro lado, que
“em que pese não tenha sido suscitado pelo embargante (...) é permitida a correção monetária fixada pela CDI em cédulas de crédito bancário, desde que haja cláusula prevendo sua incidência (...) no campo dos precedentes e dos pronunciamentos judiciais obrigatórios (...) houve importante evolução da matéria, com a edição de súmulas e de tese firmada em julgamento de recurso especial repetitivo pelo STJ, dos quais é importa destacar a edição das Súmulas 294, 296, 379 e 472 do STJ (...) para corroborar ainda mais o entendimento de que é possível a utilização do CDI – Certificado de Depósito Interbancário, como índice de correção do débito, sobre a ótica de um dos Princípios Basilares Norteadores do Direito Contratual, o Princípio do Pacta Sunt Servanda, uma vez que sua cobrança está expressa nas cédulas de crédito bancário que o Apelado pode analisar e examinar, antes de livremente assinar”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, preferencialmente, seja
“acolhida a preliminar de nulidade da sentença, uma vez que no caso em apreço o d. Magistrado de piso incorreu em erro in procedendo, visto que proferiu sentença extra petita, ao pronunciar ex oficio sobre a ilegalidade de encargos segundo a variação do CDI”
; porém, não sendo este o entendimento, pede pela declaração de
“legalidade da cláusula que versa sobre a utilização do CDI, bem como a própria legalidade da cobrança do CDI na presente operação de crédito”
, devendo, em qualquer caso, ocorrer a reversão dos ônus sucumbenciais (cf. Id. nº 158870705).

Embora devidamente intimado o embargante/apelado não apresentou contrarrazões (cf. certidão no Id nº 158870710).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 18 de abril de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, no que tange alegação de nulidade da sentença, a apelante sustenta que houve extrapolação do objeto da lide, asseverando que a pretensão se restringe em uma
“tese genérica por suposto excesso na cobrança do título, com cobranças abusivas de juros teoricamente diverso ao pactuado”
não havendo
“pedido específico na exordial quanto à exclusão ou a substituição de encargos”.

Mister
se faz constar que o julgamento extra petita ocorre quando se aprecia algo fora do que é pedido pelo autor e contestado pelo réu.

É cediço que os arts. 141 e 492, ambos do CPC, estabelecem limites à atividade jurisdicional, orientando que a decisão seja prolatada dentro do que foi pleiteado, prescrevendo a peça de ingresso e a defesa no âmbito da lide, estando o juiz adstrito e vinculado aos seus termos (princípio da congruência), senão vejamos,
in verbis
:

“
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito à lei exige iniciativa da parte. ”

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado ”.

Da leitura da inicial, é possível verificar que o embargante/apelado se insurge contra o índice aplicado, afirmando que
“o índice de correção utilizado pelo requerente, embora sendo índice oficial, não é o meio menos oneroso ao requerido, devendo, pois, no caso vertente ser aplicado o IGPM, que além de menos gravoso também é índice oficial”
(cf. Id. nº 158870698 – pág. 15)

Ao que se percebe, a sentença foi prolatada em consonância aos pedidos do embargante confrontados com as alegações vislumbradas na defesa da embargada, restando a lide solucionada nos termos em que foi proposta.

Dessa forma, não há que se falar em nulidade da sentença por julgamento
extra petita
.

A instituição apelante defende a legalidade da utilização do CDI (Certificados de Depósito Interfinanceiro) como parâmetro para remunerar o capital emprestado, vez que livremente pactuada.

A sentença afastou a sua incidência, por entender que não se presta como índice de recomposição da moeda.

Pois bem.

O Certificado de Depósito Interbancário – CDI, se trata da “
Taxa média de juros tendo como base as operações de emissão de Depósitos Interfinanceiros pré-fixados, pactuadas por um dia útil, registradas e liquidadas pelo sistema Cetip, considerando apenas operações do mercado interbancário realizadas entre instituições de conglomerados diferentes (Extra-grupo), desprezando-se as demais (Intra-Grupo)”
, conforme definição da série no site do BACEN.

Dessa forma, se constitui de operações financeiras realizadas entres as próprias instituições que operam no mercado de crédito e não os contratos que estas realizam com seus correntistas, de sorte que, de acordo com a jurisprudência pacífica desta Corte e do STJ, o referido índice não se presta a repor as perdas inflacionárias do período ou a ser utilizado como taxa de juros para correntistas, conforme dispõe a Súmula 176 do STJ, que tem a seguinte redação:
“É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP”
.

Corrobora a jurisprudência:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MÚTUO BANCÁRIO. CORREÇÃO. ÍNDICE.

CDI.

INADMISSIBILIDADE
. SÚMULA N. 176/STJ. MORA AFASTADA. PRECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO PELO IGP-M. SÚMULA N. 284/STF. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. ART. 1.021, § 1º, DO CPC. SÚMULA N. 182/STJ. NÃO CONHECIMENTO. 1. "
É

nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP" (Súmula 176/STJ)
. 2. A cobrança de encargos indevidos durante o período de normalidade do contrato afasta do devedor os efeitos da mora. Precedentes. 3. Sendo o especial recurso de fundamentação vinculada, cabe à parte atrelar a sua argumentação a violação do direito objetivo ou a divergência jurisprudencial, sob pena de incidência do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 4. A ausência de impugnação a todos os fundamentos da decisão agravada atrai a incidência do verbete n. 182 da Súmula desta Corte. 5. Agravo interno não conhecido.”
(AgInt no AREsp 1407662/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 18/09/2019)

A questão submetida à apreciação recursal, já restou decidida por este Egrégio:

EMENTA:
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA – PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA CDI-CETIP – DESCABIMENTO – PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O princípio da autonomia contratual (pacta sunt servanda) encontra-se relativizado, possibilitando a revisão das cláusulas contratuais. É abusiva a imposição de correção monetária pelo CDI/CETIP no período da normalidade e inadimplência. Inteligência da Súmula nº 176 do Superior Tribunal de Justiça. Referido indexador somente poderia ser utilizado entre instituições financeiras ou entes equiparados em suas transações interbancárias para captação de recursos, não podendo ser utilizado entre uma instituição bancária e um particular. Se a demandada decaiu de parte substancial dos pedidos, e não de parte mínima, configura-se a hipótese de sucumbência recíproca, geradora da repartição dos ônus sucumbenciais.” (TJMT – RAC 0002544-89.2015.8.11.0086, Des. Rel. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022)

Diante do exposto,
desprovejo o recurso
, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023